Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-53.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000001-53.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), SILVANA ANDREIA TEIXEIRA TORMES - CPF: 486.809.151-49 (RECORRIDO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – NOTIFICAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE PARA DESOCUPAÇÃO – TENTATIVA DE RETIRADA DE PERTENCES (PARA-RAIOS E ATERRAMENTO) – NEGATIVA DE RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO – CONTRA NOTIFICAÇÃO – PLEITO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE PROVAS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – RETENÇÃO CONFESSADA DE PERTENCES – ALEGAÇÃO DE RISCO/PERIGO PARA VIZINHANÇA – TESE DE RESSARCIMENTO MEDIANTE COMPRA DE PRODUTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RETENÇÃO DE VALORES IMPLICA RESSARCIMENTO – RETENÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, tais como orçamentos e notas de pagamento, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Diante da comprovação, inclusive confessada, da retenção do para-raios e equipamentos de montagem e manutenção da torre, a que se negou retirada do imóvel objeto da ocupação, nasce ao prejudicado o direito ao ressarcimento dos valores dos produtos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a pagar indenização material consistente no valor dos pertences a que se negou retirada do imóvel objeto da desocupação, com o argumento de que não comprovou o ressarcimento dos valores, ônus que lhe incumbe, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO por
julgar procedentes
os pedidos, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante o montante de R$ 7.063,00 (sete mil e sessenta e três reais), a ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. da data de desocupação do imóvel.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o fundamento de que as mensagens de SMS trocadas entre a parte promovente, ora Recorrida, e o esposo da parte promovida, ora Recorrente, comprovam que o Recorrido havia concordado em retirar os equipamentos do terreno locado, de modo restou apenas o para-raios, o qual não poderia sair do local levando-se em consideração que a torre é metálica e poderia causar um grande acidente na vizinhança em decorrência ao período chuvoso.

Alegou que comprou um para-raios com os materiais necessários para instalação segura e os deixou a disposição da parte promovente, que até então concordava em retirar o que estava na torre e ele mesmo instalar.

Argumentou que, por puro jogo de ego, a parte promovente não aceitou o novo para raio que foi disponibilizado, sendo então nitidamente o causador de todo o problema, sendo mais que justo e necessária a reforma da sentença.

Sustentou que não se mostra justa a sentença que a condenou a pagar uma dívida que, na realidade, não existe e não deu causa, pois a negativa de retirada do para-raios foi justificada em motivo relevante, ou seja o risco à vizinhança, sendo que que a torre não poderia ficar desprotegida, conforme contra notificação extrajudicial enviado ao mesmo, oportunidade em que foi oferecido um novo equipamento, com nota fiscal, em loja, que fora rejeitado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões ao recurso, com preliminar de impossibilidade de conhecimento e manifestação quanto aos documentos juntados em grau de recurso e a inovação recursal de tese não anteriormente levantada. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovente alegou que a parte promovida não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que é inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, tais como orçamentos e notas de pagamento, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material em razão da retenção de um para-raios e apetrechos de montagem e instalação. A parte promovida confessa que reteve o bem e alega que o fez para evitar riscos à vizinhança e apesar de alegar que promoveu o ressarcimento efetuando a compra de outro, que teria sido recusado, não comprovou o alegado no momento adequado, pois não juntou provas até a prolação da sentença.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois prolatada segundo as provas produzidas, conforme fundamentação que cito:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão assiste à parte autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Sustenta a parte autora que locava imóvel da Reclamada a qual requereu desocupação em 28/08/2018, iniciando a retirada dos objetos que lá estavam, no entanto, os funcionários foram impedidos de adentar ao terreno para retirada da torre que lá estava.

Argumenta que a Reclamada efetivou contranotificação afirmando que a torre era de propriedade da Serra FM e que o marido da Reclamada seria supostamente seu representante legal, sendo acordado verbalmente que quando da posse da torre o Reclamante seria responsável pela manutenção e montagem.

Argumenta ainda que foi firmado acordo verbal para retirada apenas dos equipamentos de montagem e manutenção da torre, sendo novamente impedidos fundado no fato de estar no período chuvoso, podendo causar perigo à vizinhança, bem como que a Reclamada teria adquirido os materiais para ressarcimento à Reclamante, sem que fosse necessária a intervenção para retirada, orçado em R$ 993,31 (novecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), valor este aquém do valor necessário para instalação e montagem do para-raios, o qual perfaz R$ 7.063,00 (sete mil e sessenta e três reais), valor este que pleiteia na presente demanda.

A Reclamada, em contestação, afirma que a torre jamais pertenceu ao Reclamante, tanto que após a contranotificação informou que não retiraria a torre somente os equipamentos. Afirma que adquiriu a compra do novo para-raios para o Reclamante, o qual poderia ser retirado na loja, inexistindo valores a serem restituídos.

Em análise aos documentos e fatos constantes nos autos é possível verificar que houve uma contranotificação pelo Reclamante informando que além do para-raios, em caso de impedimento de retirada dos equipamentos, haveriam outros equipamentos, os quais não foram ressarcidos, fato este não impugnado pela Reclamada, bem mesmo em relação aos valores informados, desta feita resta demonstrada a existência da dívida.

Sendo assim, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), de comprovar que houve o ressarcimento dos produtos pertencentes ao Reclamante os quais permaneceram em seu poder com o desfazimento do contrato de locação.

Em se tratando de retenção confessada e da ausência de prova do ressarcimento, de rigor o reconhecimento de ato ilícito. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Diante da comprovação, inclusive confessada, da retenção do para-raios e equipamentos de montagem e manutenção da torre, a que se negou retirada do imóvel objeto da ocupação, nasce ao prejudicado o direito ao ressarcimento dos valores dos produtos, devendo a sentença se mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021